Tribunal: TJSP
Processo: 2197578-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso que se presta exclusivamente a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais oriundos das decisões judiciais – vícios decisórios não caracterizados. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2197578-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são
embargantes Espólio dos bens deixados por ANTÔNIO MIKAIL e outros e é
embargado NEI DE TAL e demais invasores.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197578-73.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 38605
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2197578-73.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: Espólio de Antônio Mikail e outros (autores/agravantes)
EMBARGADOS: Nei de Tal e demais invasores (réus/agravados)
VOTO: 38605
Embargos de declaração. Recurso que se presta
exclusivamente a corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais oriundos das decisões
judiciais

vícios
decisórios
não
caracterizados.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Espólio de Antônio Mikail e outros (autores/agravantes) contra acórdão desta Nona
Câmara de Direito Privado que negou provimento ao agravo de instrumento por eles
interposto, mantendo a decisão agravada que indeferiu a tutela provisória pleiteada
na inicial.
Sustentam os autores/agravantes, ora embargantes, que
há contradição no acórdão embargado. Alegam, para tanto, que estão presentes no
caso em tela os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil,
quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, de modo que devida a
concessão da tutela provisória requerida na inicial. Requer, nesse sentido, seja sanado
o vício decisório, prequestionando-se a matéria apresentada.
Os autos foram conclusos para julgamento em 12 de
novembro de 2020.
É o relatório do necessário.
Em que pese travestidas de embargos de declaração, as
alegações apresentadas pelos ora embargantes denunciam sua pretensão de revisão da
decisão prolatada pela Turma Julgadora.
Os embargos de declaração, contudo, não se destinam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197578-73.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 38605
3
ao reexame das questões apreciadas no acórdão embargado. Prestam-se,
exclusivamente, a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais
oriundos das decisões judiciais, vícios estes que não se encontram presentes no
acórdão, pois constou expressamente no voto que conduziu o julgamento os motivos
que levaram ao não provimento do agravo de instrumento, in verbis:
“Ao que se extrai da análise dos autos originários, ainda não houve a
citação de todos os ocupantes do imóvel objeto da demanda (fls. 89), de
modo que, ao menos por ora, prudente que se aguarde a citação de todos
aqueles que devem compor a relação jurídica processual para que,
então, novamente se aprecie o pedido de tutela provisória de urgência.
É sempre bom lembrar que a concessão da tutela provisória de urgência
antes da instauração do contraditório somente se justifica quando a
citação puder tornar ineficaz a medida ou quando a urgência for de tal
ordem que não se possa aguardar a citação e a resposta dos réus.
No caso dos autos, em que pese relevante a fundamentação apresentada,
nenhuma das duas situações acima mencionadas se configura, de modo
que temerária seria a concessão da tutela provisória antes da oitiva de
todos os que devem compor o polo passivo da presente demanda, em
especial diante das circunstâncias decorrentes da pandemia ocasionada
pela Covid-19.
Desse modo, prudente aguardar-se a citação e a resposta de todos os
réus, quando, então, poderá a Mma. Juíza decidir novamente sobre a
concessão da tutela provisória pretendida.”
Como se vê, não há qualquer vício a ser sanado.
A
contradição
que
dá
ensejo
aos
embargos
declaratórios, destaque-se, “é aquela que se manifesta internamente, no próprio
pronunciamento judicial. (...) Não interessa, para fins de embargos de declaração,
contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex.,
provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do
mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197578-73.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 38605
4
a decisão e a lei” (Luis Guilherme Aidar Bondioli in Embargos de declaração. São
Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).
Partindo desta orientação, claro está que, ao apontar
contradição entre o acórdão e o artigo 300 do Código de Processo Civil, os
embargantes pretendem muito mais que esclarecer o sentido do acórdão, providência
que extrapola os efeitos infringentes admissíveis em embargos declaratórios e, como
tal, só pode ser obtida nas vias recursais superiores.
Observe-se, por fim, que o prequestionamento
solicitado só pode ser provocado em sede de embargos de declaração quando a
questão federal ou constitucional não houver sido enfrentada na decisão embargada,
ainda que implicitamente. Se a matéria foi objeto de debate, tendo o acórdão,
contudo, acolhido entendimento contrário aos interesses da parte, o
prequestionamento já está caracterizado e a decisão não demanda qualquer
esclarecimento.
Consigne-se
a
possibilidade
do
chamado
prequestionamento implícito para fins de acesso às cortes superiores, de acordo com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que desnecessária a
menção explícita e exaustiva dos dispositivos tidos por violados. Entendimento esse
reforçado pela redação do artigo 1025 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Diante de todo o exposto, ausente qualquer vício
decisório, impõe-se a rejeição destes embargos de declaração.
PIVA RODRIGUES
Relator